Tribunal: TCU
Processo: 033.513/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Luiz Irapuan Pinheiro, José de Castro Correia e Almir Liberato da Silva, diretores executivos da Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões (Unisol), contra o Acórdão 7.182/2018, mantido pelo Acórdão 9.543/2018, ambos da 2o Câmara do TCU, que, dentre outras medidas, julgou suas contas irregulares, condenou-os a pagamento de débito solidário e aplicou-lhes multas individuais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Luiz Irapuan Pinheiro, José de Castro Correia e Almir Liberato da Silva, diretores executivos da Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões (Unisol), contra o Acórdão 7.182/2018, mantido pelo Acórdão 9.543/2018, ambos da 2o Câmara do TCU, que, dentre outras medidas, julgou suas contas irregulares, condenou-os a pagamento de débito solidário e aplicou-lhes multas individuais; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nas razões expostas pelo relator e nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Almir Liberato da Silva (CPF XXX.255.092-XX), José de Castro Correia (CPF XXX.444.712-XX) e Luiz Irapuan Pinheiro (CPF XXX.896.722-XX) para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta decisão às entidades/órgãos interessados, à Procuradoria da República no Estado do Amazonas e aos recorrentes, e comunicar-lhes que o Relatório e o Voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov/acordaos.